Tribunal: TJES
Processo: 0002249-26.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002249-26.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS ANTONIO DA CRUZ
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. As provas não são capazes de conduzir a um juízo condenatório seguro. O depoimento prestado pela única testemunha em juízo não confirmam a intenção de menosprezo pelos policiais, configurando somente a busca do recorrido por se esquivar da prisão, sem violência.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002249-26.2019.8.08.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, t
rata-se de apelação interposta pelo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão da sentença de folhas 160/173, prolatada pelo

juízo da Comarca de Santa Teresa
, que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal,

absolveu Carlos Antônio da Cruz da prática das condutas tipificadas nos artigos 329 e 331 do Código Penal.

Nas razões recursais, requer o Ministério Público do Espírito Santo a reforma da sentença, a fim de que
o apelado seja condenado pela prática do crime de desacato.

Sem razão o
parquet
.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de outubro de 2019, na localidade de São João de Petrópolis, Carlos Antônio da Cruz teria ameaçado de morte sua ex-companheira - Maria da Aparecida Farias Sexto - e sua enteada - Jordana Sexto da Silva.
Na mesma data, o recorrido chegou à residência da vítima com sinais de embriaguez e afirmou que dormiria na casa da mesma “de qualquer jeito”, o que foi rejeitado por Maria da Aparecida.
Carlos, então, ficou alterado e passou a afirmar que “quem mandava na casa era ele” e que, se soubesse que a vítima estava conversando com outro homem, iria matá-la.

Extrai-se, ainda, que Jordana teria presenciado toda a discussão, bem como sido alvo das ameaças proferidas pelo recorrido.

Posteriormente, em razão da discussão entre as vítimas e Carlos, a Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local dos fatos, ocasião em que Maria afirmou não ter interesse em representar pela ameaça. L
ogo que os policiais se retiraram
, Carlos disse para Jordana que a mesma iria pagar por tudo que ela estava fazendo a ele.
Diante da ameaça feita à sua filha, Maria gritou por socorro, ato que fez com que os agentes retornassem à casa das vítimas, dando voz de prisão ao recorrido, que resistiu à ordem.

Assim,
fez-se necessário a imobilização do apelado, que, desde o momento de sua prisão, passou a proferir ameaças de morte explícitas contra as vítimas.

Consta na denúncia, ainda, que Carlos foi conduzido no compartimento de segurança da viatura e, durante todo o trajeto, teria desferido chutes na parte interna do local e feito ameaças às vítimas, proferindo palavras depreciativas contra os policiais.

Na delegacia, o policial militar Matheus Scalzer Novelli prestou o seguinte depoimento (folhas 12 e 13):

“(...) demos voz de prisão a Carlos que resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força para podermos imobilizá-lo, onde logramos êxito, desde este momento Carlos começou a ameaçar explicitamente sua ex-companheira e sua enteada de morte. Carlos foi conduzido no compartimento de segurança devido a seu estado agressivo (...) no caminho de São João de Petrópolis a Santa Teresa, Carlos veio desferindo chutes na parte interna do compartimento de segurança a fim de danificá-lo, e fazendo inúmeras ameaças de morte à Maria de Aparecida e sua enteada Jordana, dizendo: ‘Minha prisão não vai ser perpétua, quando eu sair eu vou matar vocês’ (...) ‘Esses vermes me conhecem e sabe do que sou capaz’, e inúmeras outras ameaças (...) Prosseguimos então à DEPOL de Aracruz, onde, no caminho, Carlos continuou fazendo ameaças às vítimas e à guarnição, depredando o cofre da viatura e dizendo que ele ‘não ficaria preso por causar danos ao patrimônio’ e que ‘sairia hoje ainda’, que ‘polícia nenhum, delegado nenhum deixaria ele preso, porque tinha muitos advogados a seu favor’”.

Também em sede de inquérito, no mesmo sentido prestou depoimento o policial Renato Mariano, reafirmando os fatos narrados na exordial (folhas 14 e 15).

Em esfera judicial,
apenas Renato foi ouvido
, afirmando, somente, que confirma o depoimento de folhas 14 e 15 (folha 131).
Não apresentou, contudo, a descrição do que, realmente, teria ocorrido no dia dos fatos.

Embora, no inquérito, não tenha sido possível realizar o interrogatório do réu (uma vez considerado seu estado de embriaguez),
no interrogatório judicial Carlos negou ter resistido à prisão
e afirmou não ter ofendido os policiais verbalmente, alegando, inclusive, que “tem até respeito por eles”.

Na sentença, o juízo de origem analisou individualmente a conduta praticada pelo réu quanto aos delitos tipificados nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal,
e
ntendendo que Carlos não havia praticado nenhum dos crimes.

Quanto ao crime de
desacato
, constatou o magistrado que as provas não são capazes de conduzir a um juízo condenatório
seguro
do recorrido, uma vez que,
por meio da análise do depoimento prestado pela
única testemunha em juízo
, as palavras utilizadas pelo acusado
não denotam menosprezo pelos policiais
, configurando somente a busca do recorrido por esquivar-se da prisão.

A sentença não merece o reparo pretendido.

Quanto ao pedido condenação pelo crime de desacato
,
verifico

não haver, nos autos, provas da prática do delito previsto pelo artigo 331, do Código Penal.

Constato, como na origem, a escassez probatória, uma vez que apenas uma testemunha foi ouvida em juízo, tendo essa, somente, reafirmado, genericamente, os esclarecimentos na fase inquisitorial.

A primeira frase que, em tese,
sustentaria a imputação da prática do crime tipificado no artigo 331 do Código Penal
foi direcionada a Maria da Aparecida Farias Sexto e Jordana Sexto da Silva, e não aos policiais
. Portando,
o
intuito do réu era, na verdade, ameaçar as vítimas, e não insultar a força policial.

A segunda frase, por sua vez, essa sim direcionada aos funcionários públicos,
não carrega nenhum xingamento ou ofensa, pretendendo o réu, somente, opor-se, sem violência, à sua prisão.
Não havia
, nas palavras, o
escopo de
menosprezar os policiais.

Dessa maneira, com base nos elementos de convicção acima deduzidos, acompanho o entendimento esposado pelo juízo de origem e
mantenho a absolvição do apelado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 331 do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.